Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DESPACHO O autor manifestou-se nos autos e comunicou que a obrigação objeto do feito foi cumprida em cumprimento de sentença, mediante bloqueio de valores “submetido a prestação de contas e extinto, conforme é possível conferir no CumSenFaz 0700592-74.2023.8.07.0018” (ID 69506334). Assim, concedo ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 10 (dez) dias para dizer se persiste o interesse no prosseguimento da demanda. Intimem-se. Após, remetam-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46